Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712784-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na petição no 16133/DF (ID no 50817777). Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia integral do expediente de ID no 50817777 a fim de ser juntado aos autos do processo no 0728467-41.2021.8.07.0001. Remeta-se o agravo em recurso especial ao STJ, consoante determinado no despacho de ID no 49744550. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007